Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707372-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: M. A. I. A. B., BEATRIZ ILARIO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados pelo inventariado W. A. B. S., descaracterizou a reserva de bens determinada em título judicial em prol do Banco do Brasil S/A, determinando o prosseguimento do inventário e arrolamento de bens, para adjudicar à única herdeira a empresa individual do inventariado, único bem do espólio. Em suas razões recursais (ID 56032265), o Banco do Brasil S/A sustenta que “diante da ausência de prova da quitação do crédito, deve ser reformada a decisão agravada, para que seja deferido o pedido de separar os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, determinando que o juiz mande aliená-los, observando-se as disposições relativas à expropriação, tendo em vista que o agravante possui um crédito e comprova ainda que minimamente a existência de referido crédito, é razoável determinar a reserva de bens para que tal crédito seja solvido pelo espólio, até o limite das forças da herança.” Diz que “apresentou documentos que comprovam a existência da dívida cobrada, tais como o contrato de empréstimo e a planilha de débito, ou seja, são fundadas em prova documental.” Requer a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para determinar a manutenção da reserva de bens suficientes para a quitação da dívida. Preparo recolhido (IDs 56224057 e 56224058). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte ré agravante, senão vejamos: Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “1. Anote-se o CPF da autora/inventariante (ID no 115978116). 2. O falecido não deixou saldos bancários (ID no 117018057). 3. A habilitação de crédito no 0704211-28.2021.8.07.0003, proposta pelo BANCO DO BRASIL, foi julgada improcedente (ID no 114349343), mas ao julgar o recurso do credor, o egrégio TJDFT deu parcial provimento e determinou a reserva de bens do espólio para garantir a suposta dívida, a ser exigida nas vias ordinárias, fora deste arrolamento (ID no 114353945). Por esse motivo, este juízo determinou a suspensão deste arrolamento por 1 ano, aguardando que o BANCO DO BRASIL promovesse a ação necessária (IDs de no 117668737, 144712432 e 145283436). O Banco do Brasil ajuizou a Ação Monitória no 0703666-21.2022.8.07.0003, para cobrança da dívida contraída pelo inventariado perante a instituição financeira, tendo a ação sido extinta sem resolução do mérito (ID no 144717336). O banco interpôs recurso de apelação em face da sentença, mas o recurso foi improvido (ID no 178005184), tendo havido o trânsito em julgado (anexo 1). 4. Nos termos da decisão de ID no 114668737, itens 5 e 6, não tendo o BANCO DO BRASIL conseguido, no prazo da suspensão, o reconhecimento da suposta dívida nas vias ordinárias, fica descaracterizada a reserva de bens determinada no acórdão mencionado no item 3, devendo o arrolamento prosseguir. 5. A inventariante informa que o falecido não deixou outros bens (ID no 115978114). O inventário prossegue, portanto, para adjudicar à única herdeira a empresa individual do inventariado (ID no 70301665), único bem do espólio. 6. Ouça-se o Ministério Público. 7. Após, conclusos para sentença. Intimem-se.” Percebe-se, pois, que a r. decisão agravada se remete a anterior decisão, proferida nos seguintes termos, “in verbis”: “1. Cadastre-se o BANCO DO BRASIL como interessado, com o mesmo patrocínio constituído no processo no 0704211-28.2021.8.07.0003, publicando-se-lhe esta decisão. 2. Defiro parcialmente o pedido do Ministério Público de ID no 91297286 e determino a arrecadação dos saldos bancários do espólio, até o valor de R$ 100.000,00, por meio do SISBAJUD. Anexe-se o resultado. Esclareça a autora se existem outros bens do espólio a serem inventariados (vide item 1.a da manifestação do Ministério Público de ID no 91297286). Prazo: 15 dias. No mesmo prazo, apresente a autora (a menor MARIA ANTONIA) o seu CPF, a fim de que seja cadastrado no processo, pois sem essa providência não será possível encerrar o inventário/arrolamento. Se necessário, a herdeira deverá providenciar o cadastro de seu CPF perante a Receita Federal. 3. Ficam indeferidos os demais pedidos do Ministério Público, porque: a) As certidões negativas da empresa não são necessárias para o encerramento do arrolamento, pois atualmente a Fazenda Pública, ao conferir a regularidade tributária, tem acesso on-line a esses documentos; b) A apuração de haveres da empresa é desnecessária, seja porque a autora é a única herdeira, seja porque, no arrolamento, não será realizada a dissolução da pessoa jurídica. 4. Houve dois pedidos de habilitação de crédito vinculados a este arrolamento: a) Habilitação de crédito no 0720433-08.2020.8.07.0003, proposta por OTÁVIO RENATO RODRIGUES, que foi julgada improcedente (vide anexo); b) Habilitação de crédito no 0704211-28.2021.8.07.0003, proposta pelo BANCO DO BRASIL, que foi julgada improcedente (ID no 114349343), mas ao julgar o recurso do credor, o Egrégio Tribunal deu parcial provimento e determinou a reserva de bens do espólio para garantir a suposta dívida, a ser exigida nas vias ordinárias, fora deste arrolamento (ID no 114353945). 5. Assim, cumpridos os itens anteriores, em cumprimento ao acórdão de ID no 114353945, este arrolamento será suspenso pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, a fim de que o BANCO DO BRASIL, autor do pedido de habilitação de crédito descrito no item "b", possa ajuizar a ação competente em face do espólio, socorrendo-se das vias ordinárias, e também para aguardar o julgamento dessa ação que será proposta. 6. Caso o banco credor não comprove, neste arrolamento, o ajuizamento da ação cabível no prazo de 6 meses, entendo que o arrolamento poderá voltar a tramitar normalmente (com a ajudicação dos bens à única herdeira), pois não seria razoável aguardar o ajuizamento da ação a ser proposta pelo banco contra o espólio por tempo indeterminado, privando a única herdeira, que é menor incapaz, dos bens do espólio por prazo além do razoável, ainda mais levando em consideração que o único bem do espólio até este momento é uma empresa individual (ID no 70301665), que precisa prosseguir nas suas atividades. Intimem-se.” Assim delineada a questão jurídica-processual, em oportunidade anterior foi estabelecido que, após o transcurso do prazo de suspensão do feito, o arrolamento voltaria a tramitar normalmente (com a adjudicação dos bens à única herdeira). Esta decisão não foi tempestivamente impugnada, de modo que não pode ser modificada, porque sobre elas incide a preclusão pro judicato, definida na primeira parte do artigo 471 do Código de Processo Civil: "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide". Acerca da impossibilidade de alteração de questões já decididas, destaca a doutrina: "O juiz não pode decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC 473). (...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato." (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 17a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. pp. 72/73). Sobre esta questão, manifesta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.046.956/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.) Dessa forma, no caso em análise, operou-se a preclusão, uma vez que a parte agravante não se insurgiu contra a decisão que saneou o feito em tempo oportuno no tocante à adjudicação dos bens à única herdeira após o prazo de suspensão processual. Se não bastasse, a ação Monitória proposta pelo agravante para cobrança da dívida contraída pelo inventariado perante a instituição financeira foi extinta sem resolução do mérito, cujo acórdão transitou em julgado. Dito isso, o que pretende o ora recorrente, vias transversas, é transformar o presente Agravo de Instrumento em ação ordinária, o que efetivamente não se presta a tal desiderato, restando patente a inadequação da via eleita. Do exposto, por qualquer ângulo que se examine a questão, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator